Tribunal: STF
Processo: ARE 946410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-09
Data de publicação: 2017-11-09

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3. Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida.